Tribunal: TJDFT
Processo: 0713042-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA. PROCON. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a suspensão da exigibilidade do débito discutido nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de suspensão do débito fiscal de natureza não tributária pela apresentação de seguro-garantia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o art. 151 do CTN seja taxativo para o crédito tributário, é possível realizar interpretação mais abrangente, a partir do art. 9o da LEF e arts. 835, §2o e 848, parágrafo único, do CPC, para entender que o depósito em dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são capazes de suspender o crédito fiscal não tributário, diante da adequada garantia apresentada. Precedentes.
4. No caso dos autos, observa-se que foi apresentada apólice de seguro-garantia com acréscimo de 30% (trinta por cento) como forma de garantir o débito exequendo, devendo ser mantida a determinação de suspensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151. LEF, art. 9o. CPC, arts. 835, §2o e 848, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Tema 378 do STJ; REsp n. 1.381.254/PR; AgInt no REsp n. 1.945.481/SP; Acórdão no 1729415 de relatoria da Desembargadora Lucimeire Maria da Silva na 5a Turma Cível.